Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733218-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLLA ANGELICA DOS SANTOS DA COSTA AGRAVADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLLA ANGELICA DOS SANTOS DA COSTA, contra decisão proferida no mandado de segurança 0708678-34.2023.8.07.0018, no qual o Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, órgão integrante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, figura como autoridade coatora. Na decisão de ID 50170765 foi indeferido o pedido liminar. Na petição de ID 50469765, a agravante manifesta a desistência do recurso do agravo de instrumento (ID 49994310), razão pela qual requer a homologação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceitar expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator